Tribunal: TJBA
Processo: 8081287-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081287-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILMAR SOUSA CRAVO e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MAMEDE JOSE RIBEIRO, IANA LIBORIO BENEVIDES, MANUELA ROCHA GUEDES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MANUELA ROCHA GUEDES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, IANA LIBORIO BENEVIDES, LARISSA MAMEDE JOSE RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTANEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/2008. GRUPO DE LONGA DURAÇÃO.

1. DEVOLUÇÃO IMEDIATA
. Contrato de consórcio de longa duração (200 meses). Ausência de demonstração pela administradora de prejuízo concreto ao grupo. Possibilidade de restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente. Interpretação restritiva do Tema 312 do STJ para contratos firmados após 06/02/2009. Sentença mantida.

2. CLÁUSULA PENAL.
Multa rescisória de 20% que depende de comprovação de efetivo prejuízo ao grupo. Ônus probatório não desincumbido pela administradora. Afastamento da retenção. Sentença mantida.

3. SEGURO PRESTAMISTA.
Venda casada configurada. Ausência de comprovação de que o consumidor foi adequadamente informado e expressamente optou pela contratação. Violação ao Tema 972 do STJ. Devolução devida. Sentença mantida.

4. FUNDO DE RESERVA.
Possibilidade de retenção quando não utilizado, a ser apurado ao final do grupo. Sentença que determinou restituição imediata merece reforma neste ponto.

5. JUROS DE MORA.
Incidência desde a citação corretamente fixada pela sentença de primeiro grau, por se tratar de devolução imediata.

6. DANOS MORAIS
. Mero inadimplemento contratual. Situação que não ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano. Inexistência de ofensa a direitos da personalidade. Sentença mantida.

7.
APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA ADMINISTRADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8081287-88.2024.8.05.0001, em que são apelantes e apelados GILMAR SOUSA CRAVO
e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA RÉ,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA